Tribunal: STJ
Processo: 1021631-08.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569664 - SP(2024/0045680-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERNANDES SANTOS DIAZ ROSA - SP213382
GUSTAVO DIAZ DA SILVA ROSA - SP211291
AGRAVADO
: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS
: ROSELI LEME FREITAS - SP134800
JULIANA BETTONI MENEZES DO NASCIMENTO - SP298333
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BESERRA - SP418187
AGRAVADO
: VITOR PACCOLA CHUO
ADVOGADO
: EVANDRO ROCHA CAMARGO - SP183551
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
definiu que a
é
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Nos ter mos do § 6o do
do CPC, com redação
1.1.
art. 1.003
dada pela
"
Lei no 14.939/2024,
O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
No presente agravo interno, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Documento eletrônico VDA55872660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b72393e-5cb0-4808-9dfe-9c3895cdee0f

Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto à
2.
configuração de ato ilícito ensejador de responsabilização,
reconhecendo o dever de reparação civil na esfera moral, exigiria
incursão no acervo fático e probatório dos autos, medida que
afronta o disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao apelo extremo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/04/2026
13/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b72393e-5cb0-4808-9dfe-9c3895cdee0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569664 - SP(2024/0045680-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERNANDES SANTOS DIAZ ROSA - SP213382
GUSTAVO DIAZ DA SILVA ROSA - SP211291
AGRAVADO
: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS
: ROSELI LEME FREITAS - SP134800
JULIANA BETTONI MENEZES DO NASCIMENTO - SP298333
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BESERRA - SP418187
AGRAVADO
: VITOR PACCOLA CHUO
ADVOGADO
: EVANDRO ROCHA CAMARGO - SP183551
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
definiu que a
é
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Nos ter mos do § 6o do
do CPC, com redação
1.1.
art. 1.003
dada pela
"
Lei no 14.939/2024,
O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
No presente agravo interno, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Documento eletrônico VDA55628671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: 5cc60733-6afe-4d89-870f-022769665cfe

Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto à
2.
configuração de ato ilícito ensejador de responsabilização,
reconhecendo o dever de reparação civil na esfera moral, exigiria
incursão no acervo fático e probatório dos autos, medida que
afronta o disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao apelo extremo.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator Cuida-se de agravo interno, interposto por
:
SAMI
, contra a decisão monocrática da lavra do eminente
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Ministro Presidente desta Corte (fls. 574-575, e-STJ), que não conheceu do agravo da
ora insurgente, por considerá-lo intempestivo.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2a Câmara de Direito Privado, assim ementado (fl. 423, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais. Cobertura de despesas médico-hospitalares.
Contrato de assistência à saúde e o contrato de prestação de serviços formam
uma rede contratual, gerando uma expectativa legítima no consumidor.
Cobrança tardia que se mostra abusiva. Plano de saúde que deve dar integral
cobertura ao procedimento realizado, bem como deve quitar os valores junto ao
hospital. Dano moral. Ocorrência. R. sentença mantida. Recurso improvido.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fl. 343, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 430-463, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
do CPC;
§ 5o, do CPC;
art. 219
art. 1.003,
§ 2o e § 3o, da Constituição Federal;
arts. 186, 188 e 927 do
art. 105,
Lei 9.656/98;
Código Civil.
Sustenta, em síntese: inexistência de ato ilícito da operadora; inexistência
de dano moral por mera cobrança realizada pelo hospital sem negativação ou
exposição vexatória; violação ao contrato entre operadora e nosocômio que vedaria
cobrança direta ao beneficiário; divergência jurisprudencial quanto à configuração de
dano moral em hipóteses de cobrança extrajudicial sem publicidade; além da
tempestividade do recurso especial e inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Contrarrazões apresentadas às fls. 505-507 e 509-527, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 528-530, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 533-538, e-
STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 562-563 e 565-568, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55628671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: 5cc60733-6afe-4d89-870f-022769665cfe

Em decisão monocrática (fls. 574-575, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do recurso, ante:
a exigência dos requisitos de admissibilidade do
a)
novo CPC, eis que a decisão impugnada fora publicada após a entrada em vigor do
;
a parte foi intimada do
em
e o reclamo interposto em
CPC/15 b)
decisum
29/5/2023
portanto fora do prazo legal;
consoante o disposto no
§ 6o,
20/06/2023,
c)
art. 1.003,
do CPC, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso.
Daí o presente agravo interno (fls. 579-586, e-STJ), no qual sustenta a
tempestividade do agravo em recurso especial, sob os seguintes argumentos:
a
i)
suspensão dos prazos em razão do feriado de Corpus Christi, ponto facultativo de
caráter nacional, fato público e notório que dispensa prova, não se enquadrando na
regra do
§ 6o, do CPC, uma vez que dispõe sobre a necessidade de
art. 1.003,
comprovação de feriado especificamente local;
o TJSP certificou a tempestividade
ii)
do recurso no ato de juntada aos autos.
Impugnações às fls. 663-664, e-STJ e fls. 667-670, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator O presente recurso merece prosperar.
:
Consoante relatado, a decisão singular da Presidência do STJ não
1.
conheceu do agravo ante a sua intempestividade, visto que a parte recorrente foi
intimada do
em
e o reclamo interposto em
sem a
decisum
29/5/2023
21/6/2023,
apresentação de documento idôneo capaz de comprovar a suspensão do expediente
forense no período.
Todavia, no presente agravo interno, a insurgente apresentou documentos
às fls. 587-659, e-STJ, os quais demonstram a suspensão dos prazos processuais nos
dias 08 e
em todas as unidades do Poder Judiciário de São Paulo.
09/06/2023,
No particular, a Corte Especial do STJ, em recente julgamento de questão
de ordem no
firmou entendimento no sentido de que a Lei no
AREsp 2.638.376/MG,
que alterou a redação do § 6o do
do CPC, é aplicável aos
14.939/2024,
art. 1.003
recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período.
Desta forma, considerando a fluência do prazo a partir da intimação
ocorrida em
bem ainda de ter sido demonstrado no agravo interno a
29/5/2023,
ausência de expediente nos dias 08 e 09/06/2023, revela-se tempestivo o agravo
.
protocolado em 21/6/2023
Reconsidero, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto,
a nova apreciação do agravo.
Documento eletrônico VDA55628671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: 5cc60733-6afe-4d89-870f-022769665cfe

No mérito, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso da
2.
insurgente, adotou os seguintes fundamentos (fl. 425-426, e-STJ):
No caso, a ré não se insurge em relação a cobertura das despesas médico-
hospitalares, alegando apenas que ficou aguardando a correta documentação
referente a cirurgia a ser enviada pelo nosocômio.
Ora, esta demora no pagamento das despesas médico-hospitalares pela
operadora certamente repercutiu na esfera íntima do autor, que apenas teve a
questão resolvida quando ingressou com ação judicial obtendo a tutela de
urgência. A frustração e o abalo moral sofridos pelo autor restam claros, diante
da angústia frente à referida cobrança indevida.
Além disso, é de se consignar que situações como a presente têm sido vistas no
judiciário com mais frequência, causando transtornos e fazendo com que a
operadora ganhe força na queda de braço com o consumidor, deixando o
hospital na tranquila situação de exigir do paciente o valor inadimplido pelo plano
de saúde. É cruel, desumana, desleal e absurda essa conduta da operadora,
com o beneplácito do Hospital.
Com efeito, o contrato de assistência à saúde e o contrato de prestação de
serviços formam uma rede contratual, gerando uma expectativa legítima no
consumidor, motivo pelo qual se considera a prática abusiva.
O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela configuração de ato
ilícito ensejador de responsabilização, reconhecendo o dever de reparação civil na
esfera moral.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. DANO
MORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade
fundada na Súmula n. 7 do STJ, quanto aos danos morais, e no
I, b,
art. 1.030,
do CPC, em razão da incidência dos Temas n. 970 e 971 do STJ. 2. A
controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual
indenização por danos
c/c
materiais e morais. O valor da causa foi fixado em R$ 29.462,58. 3. A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato, restituição da taxa de evolução da obra entre junho de
2012 e novembro de 2013, indenização por danos materiais de R$ 14.462,58 e
danos morais de R$ 15.000,00 para cada autor. 4. A Corte de origem deu
provimento parcial à apelação para reduzir os danos morais para R$ 7.500,00
para cada autor, mantendo os demais capítulos da condenação. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a cumulação
da cláusula penal moratória com aluguéis do período de atraso configura bis in
idem e enriquecimento sem causa, com violação dos arts. 402, 403, 421, 422,
884 e 927 do CC, se houve divergência jurisprudencial e se houve equívoco na
aplicação dos Temas n. 970 e 971 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A
negativa de seguimento fundada no
I, b, do CPC deve ser impugnada
art. 1.030,
por agravo interno no Tribunal de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, não cabendo exame nesta via. 7. A alegação de violação dos artigos
arrolados é genérica, sem demonstração específica de contrariedade, incidindo
a Súmula n. 284 do STF. 8. A revisão do reconhecimento de danos morais
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ. 9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de
cotejo analítico e similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA55628671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: 5cc60733-6afe-4d89-870f-022769665cfe

§ 1o, do RISTJ, sendo inviável seu conhecimento quando há óbice
art. 255,
sumular pela alínea a do permissivo constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Decisão de
inadmissibilidade fundada no
I, b, do CPC deve ser impugnada por
art. 1.030,
agravo interno perante o Tribunal de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as razões do recurso
especial são genéricas e não demonstram a contrariedade específica aos
dispositivos legais invocados. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a
4. Divergência jurisprudencial
revisão do reconhecimento de danos morais.
não é conhecida sem cotejo analítico e demonstração de similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ".
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos
relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, b e § 2o; CC, arts. 402, 403, 421, 422,
884, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ; STF, Súmula
n. 284. (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.777.323/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
16/12/2025,
22/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
PROTEÇÃO VEICULAR. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
AUSÊNCIA.
DANO
MORAL.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 7 DO STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inexistem
os vícios de fundamentação elencados no
§1o, do NCPC, sendo
art. 489,
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão
vergastado. 2. O simples descumprimento de obrigação contratual não gera
danos morais, salvo em situações excepcionais, que desbordem o mero
aborrecimento. 3. O acórdão vergastado assentou que não foram
comprovados os danos morais, mas mero aborrecimento, não havendo
que se falar em abalo moral decorrente do mero descumprimento
gnado exigiria incursão
contratual. Alterar as conclusões do acórdão impu
fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo conhecido.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 3.032.586/MG,
em
DJEN de
) [grifou-se]
15/12/2025,
18/12/2025.
Incide, no ponto, o teor daSúmula 7/STJ.
Do exposto,
ao agravo interno para reconsiderar a
3.
dá-se provimento
decisão singular da Presidência do STJ e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao apelo extremo.
Com base no
§ 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em
art. 85,
10% (dez por cento), incidentes sobre o valor já arbitrado pela origem, observado
eventual benefício da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: 5cc60733-6afe-4d89-870f-022769665cfe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.569.664 / SP
Número Registro: 2024/0045680-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10216310820228260003
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA FERNANDES SANTOS DIAZ ROSA - SP213382
GUSTAVO DIAZ DA SILVA ROSA - SP211291
AGRAVADO
: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
ADVOGADOS : ROSELI LEME FREITAS - SP134800
JULIANA BETTONI MENEZES DO NASCIMENTO - SP298333
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BESERRA - SP418187
AGRAVADO
: VITOR PACCOLA CHUO
ADVOGADO
: EVANDRO ROCHA CAMARGO - SP183551
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA FERNANDES SANTOS DIAZ ROSA - SP213382
GUSTAVO DIAZ DA SILVA ROSA - SP211291
AGRAVADO
: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
Documento eletrônico VDA55854683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: a2989eb2-18fb-41fb-95bd-0f7022a5bbd9

ADVOGADOS : ROSELI LEME FREITAS - SP134800
JULIANA BETTONI MENEZES DO NASCIMENTO - SP298333
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BESERRA - SP418187
AGRAVADO
: VITOR PACCOLA CHUO
ADVOGADO
: EVANDRO ROCHA CAMARGO - SP183551
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:55
Código de Controle do Documento: a2989eb2-18fb-41fb-95bd-0f7022a5bbd9